Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 2017. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARÂMETRO PARA SE VERIFICAR A ATUALIDADE DA DÍVIDA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER NA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Pretende o impetrante a revogação da decisão que intimou o paciente a pagar o débito alimentar no prazo de 03 (três) dias, sob pena de ter sua prisão civil decretada, em ação de execução ajuizada em 2017.

2. Na via estreita do habeas corpus, a análise da medida se restringe à apreciação da legalidade ou não da prisão, não sendo instrumento processual adequado para discussão de outras questões decorrentes da obrigação inadimplida.

3. A dívida que autoriza o ajuizamento da execução pelo rito da prisão deve ser presente, referindo-se às três últimas prestações, anteriores ao ajuizamento da ação, contudo abarca, ainda, as prestações que se vencerem no curso do processo, na forma prevista no § 7o, do artigo 528 do CPC. Desse modo, o parâmetro utilizado para se verificar a atualidade da dívida alimentar para justificar o rito adotado pela credora é a data do ajuizamento da ação, de tal sorte que a inércia do devedor em adimplir integralmente com sua obrigação alimentar não serve de justificativa para discutir o rito do procedimento escolhido.

4. Havendo demonstração da existência do débito alimentar e não tendo o devedor apresentado justificativa plausível para o inadimplemento, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, uma vez que a consequência pela resistência injustificada ao adimplemento da obrigação alimentar, cuja natureza é essencial para a sobrevivência do alimentando, é a decretação da prisão civil.

5. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que intima o devedor a adimplir o débito alimentar, na forma prevista no artigo 528 do CPC, sob pena de prisão civil.

6. Ordem denegada.